Tribunal: TJSP
Processo: 0000533-20.2016.8.26.0447
Classe: Apelação Criminal / Seguida de Morte
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Lesão corporal seguida de morte – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos de policiais e de testemunhas – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos

Ementa:
Lesão corporal seguida de morte – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos de policiais e de testemunhas – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Cálculo da pena – Lesão corporal seguida de morte – Agente que golpeia a vítima diversas vezes na cabeça com um pedaço de pau – Circunstância hábil ao aumento da reprimenda, seja na fixação da pena-base, seja enquanto agravante prevista no art. 61, II, "d", do CP –– Manutenção da reprimenda benevolentemente fixada ante ausência de apelo por parte do Ministério Público
Se o agente emprega violência desnecessária, desproporcional e excessiva, tal qual se dá na conduta daquele que desfere diversos golpes com um pedaço de pau na cabeça da vítima, cabe considerar a circunstância, tanto na primeira fase, como na etapa subsequente, nos termos do art. 61, II, "d", do CP. Não há, todavia, como corrigir-se pena benevolentemente dosada em primeiro grau, se ausente apelo por parte da acusação, sob pena de violação do princípio da non reformatio in pejus.

Cálculo da pena – Confissão – Agente que reconhece a prática dos fatos, mas que alega ter agido em legítima defesa – Atenuante não caracterizada
Não se caracteriza a atenuante da confissão espontânea se o acusado, ao admitir a prática dos fatos, alega a seu favor a excludente da legítima defesa.

Pena – Lesão corporal seguida de morte – Condenado primário – Crime cometido com violência à pessoa – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de apelante que, embora primário e de bons antecedentes, mas, cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda tenha cometido crime com violência contra ascendente, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas "b", e § 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da sua ressocialização.

Cálculo da Pena – Lesão corporal seguida de morte – Crime cometido com violência à pessoa e imposição de privação de liberdade superior a quatro anos – Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito contido no inciso I, do art. 44, do CP
Na hipótese de ter sido crime cometido com violência à pessoa e imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do CP.